Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-21.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DADIALETICIDADE- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AGÊNCIA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO DE VOO PELA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A EMPRESA QUE VENDEU A PASSAGEM E A CIA. AÉREA. RECURSO DE GOL LINHAS AEREAS S.A NÃO CONHECIDO E RECURSO DE MM TURISMO & VIAGENS CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. RECURSO DE GOL LINHAS AEREAS S.A
1.1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
1.2. Trata-se de ação de reparação material e moral em que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as rés a restituir aos autores R$ 5.299,00, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. O magistrado de origem fundamentou sua decisão na inércia da companhia aérea em remarcar o bilhete dos autores que, por sua vez, não embarcaram no dia 20/09/2022, por motivo plausível (problema de saúde comprovado documentalmente), sendo que tal voo já tinha sido anteriormente alterado unilateralmente por aquela empresa.
1.3. Em suas razões recursais a ré reapresenta os argumentos defensivos sem se atentar para os fundamentos de fato objeto dos autos que consistem precisamente na negativa de reparação material pela aquisição de novos bilhetes em decorrência de perda do voo - não embarque - por justa causa ou motivo de saúde comprovado nos autos e devidamente analisado na sentença. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, o qual não deve ser admitido.
2. RECURSO DE MM TURISMO & VIAGENS S.A
2.1. Em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).Portanto, o pleito diz respeito a serviço diretamente executado pela Cia Aérea, pela não remarcação ou realocação dos autores em outro voo. Assim, em face da relação jurídica material deduzida na petição inicial, a primeira requerida não ostenta legitimidade para responder aos pedidos formulados pelos recorridos. PRELIMINAR DE ILEGIMITIMIDADE PASSIVA DE MM TURISMO & VIAGENS S.A ACOLHIDA.
3. RECURSO DE GOL LINHAS AEREAS S.A NÃO CONHECIDO
4. RECURSO DE MM TURISMO & VIAGENS CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA para anular a sentença em relação a MM Turismo & Viagens S/A e extinguir o processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC) quanto a esta recorrente.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno Gol Linhas Aéreas S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, a ser dividido entre as duas contrapartes.